Tribunal: TJSP
Processo: 0376768-79.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO – ADOÇÃO DO 'IPCA-E' – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0376768-79.2009.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 6. VARA CIVEL; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Outros números:

9539365400

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO, COM VISTAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO, COM VISTAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS APENAS ENTRE A INSCRIÇÃO DO REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FISCAL SUBSEQUENTE – CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A CONTA DE LIQUIDAÇÃO – ADOÇÃO DO 'IPCA-E' – INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0376768-79.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOSE RICARDO
FURLANETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0376768-79.2009.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: JOSE RICARDO FURLANETTO
VOTO No 15217
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO EM AÇÃO
ACIDENTÁRIA

DECISÃO
QUE
DETERMINOU
O
REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO, COM
VISTAS
AO
PAGAMENTO
DE
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR

IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU

CABIMENTO EM PARTE – JUROS DE MORA INCIDÊNCIA
ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO SÚMULA VINCULANTE N.
17 DO E. STF QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DOS JUROS
MORATÓRIOS
APENAS
ENTRE
A
INSCRIÇÃO
DO
REQUISITÓRIO E SEU EFETIVO PAGAMENTO ATÉ O
FINAL
DO
EXERCÍCIO
FISCAL
SUBSEQUENTE

CORREÇÃO
MONETÁRIA
APÓS
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO ADOÇÃO DO 'IPCA-E' INTELIGÊNCIA DO
ART. 18 DA LEI N. 8.870/94 E DAS DEMAIS NORMAS DE
DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIAS

PRECEDENTES

DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls.247, que, na fase executiva de ação acidentária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
determinou o refazimento da conta de liquidação pela contadoria judicial, com vistas ao
pagamento de precatório complementar.
O réu executado, ora agravante, argui preliminar de
diferimento no recolhimento das despesas de porte de remessa e retorno, nos termos do
artigo 27 do Código de Processo Civil de 1973. No mérito, sustenta, em suma, que,
desde a apresentação da conta de liquidação e até o efetivo pagamento do requisitório, o
IPCA-E deve ser aplicado para cômputo da correção monetária. Assevera, ademais, que
não incidem juros no período que medeia a homologação dos cálculos de liquidação e a
inscrição do precatório, por não haver mora imputável à autarquia. Com isso, requer a
elaboração de novos cálculos. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, instruído com as peças obrigatórias e
isento de preparo.
Em 15.09.2009, esta C. Câmara não conheceu do recurso
por falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.34/38).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.42/51), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.55/60.
O ente autárquico interpôs Recursos Extraordinário
(fls.64/71vo) e Especial (fls.73/74vo).
Não houve resposta (certidão de fls.76).
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos
autos a esta C. Corte para julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo INSS (fls.99/101).
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Imperioso que se reconheça a incidência dos juros
moratórios desde a apresentação dos cálculos de liquidação até a requisição ou inscrição
do precatório, respeitada a posição divergente.
Com efeito, vale observar que a Súmula Vinculante n.
17/2009 do E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que
“durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição, não
incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.
Depreende-se, pois, que entre a inscrição do precatório,
em 1o de julho, e seu efetivo pagamento, até o final do exercício fiscal subsequente, não
há que se falar em cômputo de juros.
Todavia, a contrario sensu, pode-se concluir que o
cômputo de juros de mora é devido antes do prazo constitucionalmente previsto para
pagamento dos requisitórios. Eventualmente, os juros moratórios também serão devidos
caso o débito seja pago após o prazo de que dispõe Poder Público.
A propósito, destaca-se posicionamento desta C. Câmara:
2040492-15.2014.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 14/08/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO
DO
PRECATÓRIO.
A
AUTARQUIA
NÃO
É
CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A PARTIR
DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO
SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há incidência de
juros no crédito sujeito ao precatório no período
compreendido entre a data da inscrição do precatório e a
do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte,
o que ocorrer primeiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. (realces acrescidos)
Sobre o tema, ainda, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, com repercussão geral, aprovou a
tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Por conseguinte, a despeito dos argumentos apresentados
pela autarquia, mostra-se de rigor o cômputo de juros de mora no período que medeia a
apresentação da conta de liquidação e a inscrição do precatório.
Com relação à correção monetária, por se tratar de crédito
já inscrito em precatório, e não de atualização dos benefícios previdenciários, deve-se
observar a previsão do artigo 18 da Lei n. 8.870/94 e das demais normas de diretrizes
orçamentárias aplicáveis à espécie.
Nesse contexto, em razão da extinção da UFIR, é certo
que, após a conta de liquidação, o IPCA-E deve ser adotado como fator de indexação da
atualização monetária, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
desta C. Corte:
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
INCIDENTE
NA
DATA
DA
ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO.
APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 18 DA LEI
8.870/94
(CORREÇÃO
PELA
UFIR/IPCA-E).
ACÓRDÃO
DO
TRF
DA
3a
REGIÃO
QUE
DETERMINA
A
UTILIZAÇÃO
DE
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS
(IGP-DI).
UFIR
E
IPCA-E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APLICABILIDADE.
PROCESSAMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL NOS TERMOS DO ART. 543-C
DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/08. RECURSO
PROVIDO.
1. O art. 18 da Lei 8.870/94 não trata de indexador para
atualização de benefícios previdenciários, mas, sim, de
atualização de valores pagos mediante precatório,
decorrentes de condenação judicial. Os valores expressos
em moeda corrente, constantes da condenação, devem ser
reajustados, no caso de parcelas pagas em atraso,
observando-se o comando estabelecido no art. 41, § 7o, da
Lei 8.213/91, e convertidos, à data do cálculo, em
quantidade de Unidade Fiscal de Referência UFIR ou em
outra unidade de referência oficial que venha a substituí-
la.
2. De uma interpretação sistemática, teleológica e
contextualizada de toda a legislação previdenciária,
conclui-se que, segundo a inteligência do art. 18 da Lei
8.870/94, os valores decorrentes do atraso no pagamento
dos
benefícios
previdenciários
serão
corrigidos
monetariamente pela variação do INPC (janeiro a
dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a fevereiro de
1994), URV (março a junho de 1994), IPC-r (julho de
1994 a junho de 1995), INPC (julho de 1995 a abril de
1996) e IGP-DI (a partir de maio de 1996). Tais valores,
expressos em moeda corrente, seriam, tão-somente, para a
preservação do valor da moeda, convertidos em UFIR a
partir de janeiro de 1992 e, após a extinção desta,
corrigidos pelo IPCA-E, a teor do disposto no art. 23, § 6o,
da Lei 10.266/01, posteriormente repetido pelo art. 25, §
4o, da Lei 10.524/02 e, assim, sucessivamente, até a edição
da Lei 11.768, de 14/8/08 que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2009
, em seu art. 28, § 6o. Destarte, a partir da elaboração da
conta de liquidação, prevalecem a UFIR e o IPCA-E.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/08.
(REsp 1.102.484/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima,
Terceira Seção, j. 22.04.2009, DJe 20.05.2009)
9026886-73.2006.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/12/2009
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTARIA - APURAÇÃO
DE DIFERENÇA DE PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO
PELA
VARIAÇÃO
DA
UFIR/IPCA-E
-
ADMISSIBILIDADE.
"A
atualização
do
débito
acidentário apurado, objeto de pagamento via precatório,
se dá mediante emprego da variação da UFIR e, após a sua
extinção em outubro de 2000, pelo IPCA-E, consoante
recente entendimento advindo do Superior Tribunal de
Justiça”. Agravo de instrumento provido.
Destarte, mostra-se de rigor o provimento em parte do
presente agravo de instrumento, a fim de que novos cálculos de liquidação sejam
confeccionados pelo expert contábil de primeiro grau, com a adoção do IPCA-E como
indexador da atualização monetária a partir da data da conta de liquidação, mantidos os
critérios de cômputo dos juros moratórios estabelecidos pelo Juízo de origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator